Tribunal: TJDFT
Processo: 0704701-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704701-16.2022.8.07.0003 RECORRENTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A RECORRIDO: GISELE DE JESUS PEREIRA, N. E. F. D. J. REPRESENTANTE LEGAL: GISELE DE JESUS PEREIRA DESPACHO Considerando que a recorrente não manteve seu endereço atualizado nos autos, presume-se válida a intimação realizada por meio dos mandados expedidos, nos termos do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, aguarde-se o transcurso do prazo para regularização da representação processual concedido pelo despacho de ID no 57410337. Após, caso não seja sanado o referido vício processual e considerando o exaurimento da competência desta Presidência com a publicação do juízo positivo de admissibilidade (ID no 53582906), remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007